Tribunal: TJES
Processo: 5028342-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028342-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAOLA LEAL HOTT
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTA FAVORECIDA DE TITULARIDADE DA PRÓPRIA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. FALTA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Consigno que, não obstante a certidão que atestou a intempestividade, verifica-se que a parte recorrente passou a ser representada por advogado quando da interposição do recurso inominado. Assim, o prazo de 10 (dez) dias para a interposição recursal tem como termo inicial a data da juntada da intimação da sentença, ocorrida em 26 de maio de 2024, tendo o recurso sido protocolizado em 30 de maio de 2024. Diante disso, reconheço a sua tempestividade.

Destaco, também, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente. Por conseguinte, afasto a impugnação aventada pela recorrida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por PAOLA LEAL HOTT em face de BANCO DO BRASIL SA e PICPAY SERVICOS S.A, em que narra a autora que sofreu com transações não autorizadas, operadas em seu cartão de crédito.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A ré PicPay apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Rejeito, de início, as preliminares arguidas pela parte recorrente. A formação da convicção do juízo de origem se pautou em documentos idoneamente acostados aos autos, especialmente aqueles apresentados com a contestação (ID 49291552), aludindo que a conta bancária favorecida pertence à própria pessoa jurídica da recorrente, cita-se a sentença (ID 15452222):

Firmo esse entendimento, pois, conforme se depreende das provas coligidas aos autos, especialmente as juntadas no teor da defesa de
id 49291552 - fl.03-05
, logrou êxito a segunda requerida em se desincumbir de seu ônus probatório, imposto pelo art. 373, II do CPC, tendo em vista que, ao que se verifica, a beneficiária das transações realizadas na conta digital do PicPay da autora, com cartão de crédito do primeiro requerido, no importe de R$1.117,84, é a própria demandante, que efetuou pagamento via PIX para o Banco Itaú.

Nesse ponto, destaco a ausência de impugnação da parte autora quanto tais alegações e documentos anexados no teor do
id 49291552
, o que atrai a presunção de veracidade prevista no art. 374 do CPC.

Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto restou assegurado à parte recorrente o pleno acesso aos elementos probatórios e à contestação apresentada pela parte adversa, tendo-lhe sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, inexistindo prejuízo processual, devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Pois bem, no caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse cenário, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte das recorridas, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Diante das provas constantes nos autos, concluo pela manutenção integral da sentença, pois a parte autora, ora recorrente, não comprovou minimamente as alegações dispostas na inicial, descumprindo o ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.

Como se observa, a ré comprovou nos autos que a conta favorecida é de titularidade da pessoa jurídica da própria recorrente, razão pela qual não há que se falar em prejuízo. Ainda que tenha havido a cobrança, o valor foi destinado à própria recorrente. Dessa forma, a sentença recorrida não merece reforma, tendo o juízo de origem decidido com acerto ao consignar que:

Firmo esse entendimento, pois, conforme se depreende das provas coligidas aos autos, especialmente as juntadas no teor da defesa de
id 49291552 - fl.03-05
, logrou êxito a segunda requerida em se desincumbir de seu ônus probatório, imposto pelo art. 373, II do CPC, tendo em vista que, ao que se verifica, a beneficiária das transações realizadas na conta digital do PicPay da autora, com cartão de crédito do primeiro requerido, no importe de R$1.117,84, é a própria demandante, que efetuou pagamento via PIX para o Banco Itaú.

Nesse ponto, destaco a ausência de impugnação da parte autora quanto tais alegações e documentos anexados no teor do
id 49291552
, o que atrai a presunção de veracidade prevista no art. 374 do CPC.

Dessa forma, no caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos (eventual cobrança indevida) impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC, pois importa na carência de verossimilhança das alegações da parte consumidora.

Entendo, portanto, que não há substrato probatório suficiente que permita aferir a falha suscitada pela recorrente, eis que a falta de prestação de serviços decorreu do rápido e inesperado nascimento da criança. Não podendo, portanto, imputar a falta de registros a prestadora de serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20%, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)